Tribunal: TJMT
Processo: 0020216-19.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0020216-19.2013.8.11.0042
RECORRENTE: MARCOS DA ROCHA TEIXEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DILIGÊNCIA NA FASE DO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE – RECURSO NÃO CABÍVEL – PRECEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o processo penal brasileiro se pauta pela regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Vale dizer, salvo os casos em que o Legislador expressamente prevê um recurso específico, são irrecorríveis as decisões não terminativas proferidas no curso do processo.
O art. 422 do CPP prevê o momento procedimental adequado para as partes indicarem as provas que pretendem produzir no Plenário do Júri, de forma que não havendo pronunciamento nesta oportunidade, estará precluso o exercício do poder processual.
A faculdade de o magistrado indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes estende-se aos feitos de competência do Tribunal do Júri, na fase do art. 422 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020216-19.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 551.474.961-49 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), LEONIL ARMANDO DE FIGUEIREDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DILIGÊNCIA NA FASE DO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE – RECURSO NÃO CABÍVEL – PRECEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o processo penal brasileiro se pauta pela regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Vale dizer, salvo os casos em que o Legislador expressamente prevê um recurso específico, são irrecorríveis as decisões não terminativas proferidas no curso do processo.

O art. 422 do CPP prevê o momento procedimental adequado para as partes indicarem as provas que pretendem produzir no Plenário do Júri, de forma que não havendo pronunciamento nesta oportunidade, estará precluso o exercício do poder processual.

A faculdade de o magistrado indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes estende-se aos feitos de competência do Tribunal do Júri, na fase do art. 422 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos da Rocha Teixeira
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo no 0020216-19.2013.8.11.0042,
não recebeu o recurso de apelação
interposto pela defesa do recorrente (ID 161265062) contra a decisão que
indeferiu
o pedido formulado nos autos para exumação do cadáver da vítima para verificação dos trajetos dos PAF, confronto entre os projéteis e a reprodução simulada dos fatos (ID 161265051).

Em suas razões, o recorrente
Marcos da Rocha Teixeira
sustenta que a decisão guerreada afronta o art. 5o, LVII e LV, da Constituição Federal, assim como ao art. 8o, item 2,
h
, do Pacto de San José da Costa Rica, motivo pelo qual pugna pela sua reforma, a fim de que o recurso de apelação anteriormente interposto (ID 161265062) seja conhecido (ID 161265064).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto (ID 161265068).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso e consequente manutenção da decisão hostilizada (ID 166937162).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Marcos da Rocha Teixeira
, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 121, §2o, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, realizada em desfavor da vítima
Leonil Armando de Figueiredo
no

dia 20/04/2013

(ID 134589277 – pp. 01/04).

A inicial foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial no 112/213/DEHPP/MT, notadamente nas narrativas dos boletins de ocorrência no 2013.104178 e no 2013.104170 (ID 134589277 – pp. 08/10 e pp. 14/15), nas declarações de
Natalina do Espírito Santo
(ID 134589277 – pp. 16/18),
Ana Maria Auxiliadora Bispo Figueiredo
(ID 134589277 – pp. 20/21),
Elizabeth Lins de Souza
(ID 134589277 – pp. 88/90),
Ronaldo Jesus Bispo Figueiredo
(ID 134589277 – pp. 114/115),
Celso Juarides da Costa
(ID 134589277 – pp. 124/125) e
Maria Fátima de Roma
(ID 134589277 – pp. 126/127), no
laudo pericial no 02-06-0857/2013/anexos fotográficos/croqui do local do crime
(ID 134589277 – pp. 50/86), no
laudo de necropsia no 1.9067.1.2013.43658-01
(ID 134589277 – pp. 106/113), no auto de reconhecimento de pessoa mediante fotografia (ID 134589278 – pp. 19/20), no termo de depoimento em aditamento de
Elizabeth Lins de Souza
(ID 134589278 – pp. 21/23).

Em seu interrogatório o apelante
negou a prática delitiva
(ID 134589278 – pp. 04/06).

A denúncia foi recebida em 17/03/2014 (ID 134589278 – pp. 58/63) e o recorrente
Marcos da Rocha Teixeira
foi citado em 26/05/2014 (ID 134589278 – p. 70).

Em 05/08/2014 o recorrente apresentou
resposta à acusação
, onde informou não haver preliminares ou justificações a serem apresentadas, resumindo os termos da defesa à indicação de testemunhas a serem ouvidas durante a instrução processual (ID 134589278 – p. 73).

Em 22/06/2015, o recorrente constituiu
nova defesa
(ID 134589278 – pp. 80/81).

Durante a fase instrutória
foram inquiridas as testemunhas Elizabeth Lins de Souza, Natalina do Espírito Santo, Ana Maria Auxiliadora Bispo Figueiredo, Ronaldo Jesus Bispo Figueiredo, Maria de Fátima de Roma e procedido o interrogatório do recorrente (ID 134589279 – p. 47/48 e 119/120).

Após, as partes apresentaram
alegações finais
(ID 134589279 – pp. 129/148 e pp. 150/172). Importante mencionar que nas suas derradeiras alegações, o recorrente
Marcos da Rocha Teixeira
pugnou, em síntese, por sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal (ID 134589279 – pp. 150/172).

Em 11/02/2021, o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 134589280 – pp. 02/04).

Inconformado, o recorrente interpôs recurso em sentido estrito onde pugnou, em suma, por sua absolvição sumária ou por sua impronúncia (ID 134589280 – pp. 10/134). Submetido a julgamento perante a 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso em sentido estrito interposto,
de minha relatoria
,
foi desprovido
[1]
(ID141935683).

O acórdão
transitou em julgado
em 13/10/2022 (ID 147279185) e o feito foi remetido ao juízo de primeiro grau, ocasião em que o
Ministério Público estadual
apresentou o rol de testemunhas a serem ouvidas, em caráter de imprescindibilidade, na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 161267636).

Conquanto a advogada do recorrente tenha sido intimada para a fase do art. 422 do Código de Processo Penal,
deixou transcorrer o prazo para arrolar testemunhas e/ou requerer diligências
(ID 161267637).

Mesmo após o transcurso do referido prazo, o apelante apresentou petitório arrolando 03 (três) testemunhas, onde informou que as apresentará em juízo independentemente de intimação (ID 161267638). Após, em 18/11/2022, juízo
a quo
proferiu decisão
deferindo
a oitiva das testemunhas arroladas pela
acusação
(ID 161267639), sublinhando a aptidão do processo para que fosse submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em 25/11/2022, o recorrente
Marcos da Rocha Teixeira
apresentou petitório onde pugnou pela juntada de laudo particular em que supostas inconsistências no laudo pericial acostado ao feito teriam sido indicadas. Na oportunidade pugnou para que o referido laudo fosse apreciado pelo juízo de primeiro grau antes da submissão do feito a julgamento perante o Tribunal Popular (ID 161267641).

O laudo acostado pela defesa foi produzido pelo Perito Oficial Criminal aposentado
Carlos Roberto Angelotti
. Consta no referido documento, as seguintes sugestões:

a)

A realização da exumação do cadáver da vítima, para que seja verificado os trajetos reais dos projéteis;

b)

O confronto entre os projéteis (pelo menos um encontrado no interior do veículo com pelo menos um retirado do corpo da vítima) para comprovar e/ou descartar a presença no local do evento de mais de uma arma de fogo;

c)

O confronto entre os projéteis (pelo menos um encontrado no interior do veículo com pelo menos um retirado do corpo da vítima) com a arma que o suspeito tinha sob cautela por ocasião do evento, para comprovar e/ou descartar se referida arma de fogo expeliu ao menos um dentre estes projéteis;

d)

Que após as diligencias acima sugeridas, seja realizada uma Reprodução Simulada dos Fatos, para que sejam analisadas as versões dos atores diretos (acusados, testemunhas, vítimas e, etc.,), para que em confronto com todos os vestígios materiais carreados para os autos, se possa determinar a provável e/ou as possíveis trajetória(s) dos projéteis que atingiu a vítima e assim se possa estabelecer as possíveis posições dinâmicas da vítima e do(s) atirador(es) nos instantes da produção dos fatídicos tiros, principalmente do tiro que produziu a lesão da região do ombro direito” (ID 161267642).

Também no dia 25/11/2022, o recorrente interpôs
novo
recurso em sentido estrito
, em face da decisão que indeferiu a intimação das testemunhas de defesa para comparecerem a julgamento perante o Tribunal do Júri, alegando que “
o
réu não apresentou em tempo oportuno o rol de testemunha devido a dificuldade de localização dos dados para a devida intimação de suas testemunhas, como endereço por exemplo, onde é sabido que é algo de difícil localização, que não é um processo rápido, ainda mais por se tratar de júri popular, onde não é qualquer pessoa que se propõe a aceitar estar em juízo. Além do mais, o rol de testemunha apresentado pelo Réu se deu muito antes da publicação da decisão no ID no 104848650, que se deu 25/11/2022 no diário oficial
” (ID 161267645).

Após manifestação do órgão acusador não se opondo à oitiva das testemunhas de defesa (ID 161267647), o juízo de primeiro grau deferiu o pedido defensivo, nos seguintes termos:

“
Deste modo, e com fundamento no princípio da ampla defesa, excepcionalmente defiro a inquirição das testemunhas arroladas intempestivamente, porém, sem o caráter de imprescindibilidade, até porque não foram arroladas nesta condição” (ID 161267648).

Em vista desta decisão, o juízo
a quo
sublinhou que o recurso em sentido estrito interposto pela defesa
perdeu seu objeto
, razão pela qual o julgou
prejudicado
(ID 161267648). Ao final, o juízo de primeiro grau abriu vista do feito ao
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para manifestar-se a respeito dos pedidos formulados a partir do laudo confeccionado por perito particular (ID 161267648).

Após a manifestação ministerial, o juízo de primeiro grau salientou que o recorrente não pugnou pela diligência no momento processual oportuno, motivo pelo qual reconheceu a preclusão temporal (ID 161265051). Consta na mencionada decisão:

“As diligências sugeridas pelo perito contratado pela Defesa foram atingidas pela preclusão.

Nos processos afetos ao Tribunal do Júri, a defesa, por ocasião do oferecimento da Resposta à Acusação, deve arrolar testemunhas e requerer as diligências que entender necessárias, sob pena de preclusão, nos exatos termos do artigo 406, parágrafo 3o, do Código de Processo Penal.

No presente caso o acusado, representado por advogado constituído, não requereu diligência na fase oportuna.

Insta salientar que desde a fase inquisitiva encontra-se acostado aos autos o Laudo Pericial de Local do Crime, com a descrição da dinâmica dos fatos, número de disparos recebidos pela vítima, posição em que se encontrava no momento dos disparos, sentido dos disparos, etc. Em anexo consta ainda grande acervo fotográfico, tanto do corpo da vítima como do veículo que era utilizado por ela, do local do crime, bem como, croqui do local, etc.

Foi ainda juntado o Laudo Pericial de Necropsia e o Termo de Apreensão de projétil de arma de fogo recolhido no local.

No entanto, a defesa em nenhum momento questionou tais laudos ou requereu qualquer prova pericial, o que somente ocorreu agora, depois de transcorrido quase dez anos da ocorrência do delito, com o processo preparado para ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É certo que o artigo 422 do CPP prevê uma nova possibilidade para a requisição de diligências. Porém, não é qualquer tipo de diligência que é cabível nesta fase, mas especificamente somente aquelas derivadas de fatos novos, supervenientes à instrução criminal, o que não é o caso dos autos.

Ademais, a defesa também silenciou na fase do artigo 422 do CPP. Até mesmo o rol de testemunhas foi apresentado extemporaneamente, sendo admitido diante da anuência da parte contrária.

Portanto, por todo ângulo que se analise resta evidente a preclusão temporal.

[...]

Se não bastasse, não vejo a excepcional necessidade da realização das diligências sugeridas e ante o decurso do tempo (quase uma década) também restariam prejudicadas ou, no mínimo, comprometidas” (ID 161265051).

Em face desta decisão, o recorrente interpôs
recurso de apelação
(ID 161265056) e, após as contrarrazões (ID 161265058), o juízo de primeiro grau
não recebeu
a irresignação defensiva sob o argumento de que o recurso interposto não era o cabível para atacar a decisão proferida (ID 161265060).

Contra esta última decisão, o recorrente interpôs
novo recurso em sentido estrito
, onde sustenta que a decisão proferida pelo juízo
a quo
afronta
o art. 5o, LVII e LV, da Constituição Federal, assim como ao art. 8o, item 2,
h
, do Pacto de San José da Costa Rica, motivo pelo qual pugna pela sua reforma, a fim de que o recurso de apelação anteriormente interposto (ID 161265062) seja conhecido (ID 161265064).

Afirma, em síntese, que o não recebimento do recurso interposto lhe impõe significativo prejuízo na medida em que a comprovação de sua inocência estaria comprometida. Colacionou entendimentos doutrinários a amparar suas alegações e insistiu na admissão do recurso de apelação anteriormente interposto (ID 161265064).

Sem razão a defesa.

Em
primeiro lugar
é importante mencionar que não há nos autos qualquer ofensa ao art. 5o, LVII e LV, da Constituição Federal, ou ao art. 8o, item 2,
h
, do Pacto de San José da Costa Rica. Isso porque,
em nenhum momento
se vedou o manejo dos recursos cabíveis ou a produção de provas de interesse da defesa. Tanto é que o presente julgamento refere-se ao
terceiro recurso em sentido estrito interposto neste caso
e todas as fases referentes ao rito do Tribunal do Júri foram observadas em sua totalidade.

Observe-se que após o julgamento do recurso em sentido estrito que manteve a pronúncia do recorrente
Marcos da Rocha Teixeira
(ID141935683) o juízo de primeiro grau procedeu à intimação das partes para que cumprissem as determinações do art. 422 do Código de Processo Penal
[2]
, ou seja, indicassem as testemunhas
imprescindíveis
e requeressem as
diligências complementares
que entendessem pertinentes.

Todavia, a defesa
deixou o prazo transcorrer sem manifestação
(ID 161267637). Mesmo após o transcurso do prazo,
em 22/11/2022
, o recorrente apresentou petitório arrolando 03 (três testemunhas).
Três dias depois
, o recorrente apresentou a petição e o laudo particular em que supostas inconsistências no laudo pericial acostado ao feito teriam sido indicadas. Na oportunidade pugnou para que o referido laudo fosse apreciado pelo juízo de primeiro grau antes da submissão do feito a julgamento perante o Tribunal Popular (ID 161267641).

Diante deste panorama o juízo
a quo
mencionou que a defesa não pugnou pela realização de qualquer diligência no curso do processo (seja na resposta à acusação, seja na fase do art. 422 do Código de Processo Penal). Por esse motivo, reconheceu a
preclusão temporal
e, sublinhando o transcurso de quase uma década entre o fato e o pedido,
indeferiu o pleito defensivo
.

É importante registrar que o presente feito
tramita há quase uma década
e, neste longuíssimo período, o recorrente teve todas as oportunidades de se contrapor à acusação, aos elementos informativos que embasaram a denúncia, aos argumentos levantados durante e após a instrução. O recorrente teve disponibilizado em seu favor todos os recursos pertinentes e elencados na legislação, tanto é que, ao menos três recursos em sentido estrito foram interpostos em seu favor. O recorrente pode contrapor-se a todos os elementos suscitados em seu desfavor.

Quando o recorrente se insurge contra a
decisão que não recebeu o recurso de apelação interposto
, alegando o advento de prejuízo à sua defesa, tal argumento não comporta acolhimento.

Isso porque, em termos recursais, vige o
princípio da taxatividade
.

De acordo com o
princípio da taxatividade
, “
o recurso deve estar expressamente previsto em lei
, para que a parte interessada dele lance mão. Não fosse assim e
inexistiria segurança jurídica
, visto que toda e qualquer decisão, sob qualquer circunstância, desagradando uma das partes, permitiria ser questionada em instância superior.
A ampla possibilidade recursal certamente terminaria por fomentar atitudes protelatórias
, impedindo o equilibrado andamento do processo
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1.094).

Portanto, quando o julgador profere decisão demonstrando o não cabimento de determinado recurso, ao invés de se impedir a produção probatória ou a argumentação da parte (asseguradas no curso de todo o processo), está a se garantir a segurança jurídica através da
estabilidade
das decisões e de seus efeitos, bem como o adequado andamento do processo –
evitando-se manifestações com fins meramente procrastinadores
.

Em suma, no presente feito (
i
) não se verifica qualquer ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à garantia de interpor recursos no curso do processo. Igualmente (
ii
) não se impôs ao recorrente qualquer prejuízo quando se deixou conhecer de recurso não cabível, pois tal medida garante o bom andamento do processo, sem que protelações desnecessárias sejam efetivadas.

A Justiça Criminal não pode ficar à mercê de todo e qualquer pleito das partes, notadamente nas hipóteses onde o interessado teve diversas oportunidades de produzir prova, contrapor argumentos e apresentar questões e argumentos de seu interesse, bem como requerer diligências e perícias. Autorizar a paralisação da adequada tramitação processual sob qualquer justificativa, notadamente quando a parte teve a oportunidade de fazer tais requerimentos em diversas ocasiões anteriores, apenas fomenta atitudes protelatórias e indevidas.

Ademais, é importante ressaltar que, para além da inexistência de qualquer nulidade processual, o juízo de primeiro grau bem destacou o não cabimento do recurso de apelação ao caso.

Segundo o art. 593, III, do Código de Processo Penal, caberá recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri, quando: (
a
) ocorrer nulidade posterior à pronúncia, (
b
) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, (
c
) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança ou (
d
) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso, nenhuma das hipóteses previstas no art. 593, III, do Código de Processo Penal faz-se presente na medida em que, sequer, houve julgamento perante o Tribunal Popular –
não havendo falar-se em possibilidade de interposição de recurso de apelação
.

A bem da verdade, a decisão atacada possui natureza de
decisão interlocutória simples
, ou seja, embora seja ato jurisdicional com cunho decisório, não aprecia a pretensão punitiva estatal (mérito da ação penal) e não encerra o processo ou qualquer etapa dele. Tais decisões, em regra, são irrecorríveis, “
salvo se estiverem contempladas entre as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previstas no rol taxativo do art. 581 do CPP
” (Alves, Leonardo Barreto Moreira.
Manual de Processo Penal
. 3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2023, pp. 1.273/1.274).

Neste sentido: “
O processo penal brasileiro se pauta pela regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Vale dizer, salvo os casos em que o Legislador expressamente prevê um recurso específico, são irrecorríveis as decisões não terminativas proferidas no curso do processo
” (AgRg no REsp n. 1.830.499/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 10/12/2019). Igualmente: AgRg no REsp n. 1.947.677/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 6/10/2021.

Sendo assim, o referido ponto sequer possui hipótese espécie recursal específica a ser utilizada neste momento processual.

Portanto, a decisão que
não recebeu o recurso de apelação criminal deve ser mantida em todos os seus termos
.

Contudo, mesmo que houvesse possibilidade de conhecimento do recurso interposto, seus termos são
improcedentes
. Isso porque, conforme consignado pelo juízo
a quo
, após ter sido devidamente intimado para se manifestar a respeito da fase referente ao art. 422 do Código de Processo Penal,
o recorrente quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo pertinente
, operando-se a
preclusão
.

A este respeito: “
O art. 422 do CPP prevê o momento procedimental adequado para as partes indicarem as provas que pretendem produzir no Plenário do Júri, de forma que não havendo pronunciamento nesta oportunidade, estará precluso o exercício do poder processual
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.19.007549-5/002, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 03/03/2023).

Ainda, registre-se que a defesa, mesmo diante de longo processo que se desenvolve há quase uma década jamais buscou contrapor-se aos laudos periciais acostados ao feito, salvo neste momento processual. Registre-se que tais alegações poderiam ter sido suscitadas desde a resposta à acusação, o que não fora feito, reforçando ainda mais a tese de preclusão.

Mas, ainda que a defesa tivesse pugnado pela produção da prova tempestivamente na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, tal pedido não torna obrigatório o seu deferimento, pois
o julgador poderá indeferir as provas que entender meramente protelatórias, impertinentes ou irrelevantes ao deslinde da causa
.

Analisando questão análoga à em julgamento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
A faculdade de o magistrado indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes estende-se aos feitos de competência do Tribunal do Júri, na fase do art. 422 do Código de Processo Penal
” (RHC 64207/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, Dje 23/2/2016)”
(RHC n. 49.356/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 31/8/2016).

No caso, a defesa não indicou em que a referida diligência contribuiria para o deslinde da causa.

Logo, nenhuma pertinência há no deferimento das medidas, mesmo porque nem mesmo a defesa logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade das medidas solicitadas e em como elas poderiam beneficiar eventuais pleitos defensivos a serem apresentados perante o Tribunal Popular.

Contudo, caso a defesa entenda que os laudos periciais produzidos no curso da investigação possuem falhas, tal alegação poderá ser apresentada durante o julgamento a se realizar perante o Tribunal do Júri.

Sendo assim, sob nenhuma perspectiva, o pleito recursal comporta acolhimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito e mantenho a decisão que não recebeu o recurso de apelação interposto, uma vez que não era o mecanismo adequado para atacar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau no ID 161265060.

É como voto.

[1]
O julgamento daquele recurso em sentido estrito foi assim ementado: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO PARA QUE SEJA JULGADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL –INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DUPLICIDADE DE VERSÕES – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

A existência de indícios suficientes de autoria delitiva inviabiliza a despronúncia ou a absolvição do recorrente, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal. Se isolada nos autos, a negativa de autoria não permite a despronúncia do agente. O exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. (N.U 0020216-19.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

[2]

Art. 422 do Código de Processo Penal.
Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023